Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-60.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VERSUS DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REDUÇÃO. CRIME GRAVE. CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM ARTIGOS 65 E 66 CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. A Defesa, por lógica, em virtude da confissão do réu, pede a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), com aplicação analógica da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da apuração da sanção, como se delação premiada fosse. Pede, ainda, o reconhecimento da vulnerabilidade social com atenuante genérica (art. 66, CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Questões em discussão: i) analisar se é possível aplicação analógica da atenuante da confissão espontânea, como delação premiada; e ii) reconhecimento da vulnerabilidade social com atenuante genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável tese de aplicação analógica da atenuante da confissão espontânea com a delação premiada, haja vista que o legislador não pretendeu equiparar referidos institutos, tanto que a delação premiada tem previsão em lei especial.
4. O crime de roubo majorado não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 65 e 66, do Código Penal.
5. Nenhuma circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, capaz de reduzir a pena do réu na segunda fase do cálculo.
6. As situações não previstas pelo legislador, como atenuantes genéricas, não se coadunam com a prática de delitos com emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma branca.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso improvido.
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 157, II e VII, 65, 66 e 59.